Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711885-48.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE DUTRA RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Intime-se o recorrente, para anexar aos autos as guias geradas correspondentes aos pagamentos efetuados por meio dos comprovantes, 32695419 e 32695420. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito